Tribunal: TJBA
Processo: 8024713-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024713-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HERLON MATEUS VIEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
KARINA DONATA GARCIA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA

Agravo de Instrumento. Direito do consumidor. Lei do superendividamento (lei nº 14.181/2021). Empréstimos consignados e pessoais. Tutela de urgência indeferida pelo juízo a quo. Limitação dos descontos a 30% da renda líquida. Preservação do mínimo existencial. A Lei nº 14.181/2021 - A "Lei do Superendividamento"- ao dar nova redação ao art. 54-A do CDC, definiu o superendividamento como a impossibilidade manifesta do consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Demonstrado documentalmente que os descontos mensais de empréstimos perfazem 144% da renda líquida do agravante, militar da reserva remunerada, resta configurada situação de superendividamento que autoriza a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela documentação que comprova o comprometimento excessivo da renda e pela jurisprudência consolidada do STJ no sentido de preservar o mínimo existencial através da limitação dos descontos. O perigo de dano resta caracterizado pela inviabilização completa da subsistência do agravante, comprometendo sua dignidade e o acesso ao mínimo existencial, além do risco de inclusão em órgãos de proteção ao crédito. A medida é reversível, pois em caso de improcedência do pedido principal, os descontos podem retomar os valores originais. O procedimento da Lei do Superendividamento não obsta a concessão de tutela de urgência quando presentes seus requisitos, sendo possível a limitação dos descontos antes da audiência conciliatória do art. 104-A do CDC. Inaplicabilidade do Tema 1.085 do STJ, que trata da legalidade dos descontos em si, sendo o caso de aplicação das salvaguardas ao mínimo
existencial. Mantida a antecipação da tutela recursal deferida no ID 81641365. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024713-14.2025.8.05.0000, em que figura como agravante HERLON MATEUS VIEIRA JUNIOR e, como agravados, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em dar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.